Tribunal: TJES
Processo: 5002831-34.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Estelionato
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002831-34.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN WEGNER FONTANA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CRIME COMETIDO NO EXTERIOR. APLICAÇÃO EXTRATERRITORIAL CONDICIONAL DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADES.

1.
Inicialmente, registro que, a despeito de o fato ter sido praticado nos Estados Unidos, estão preenchidas as condições para a aplicação extraterritorial condicional da legislação penal pátria – art. 7º, §2º, do Código Penal Brasileiro.

2.
Constatada a presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, quais sejam: o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos indícios de autoria e na prova da materialidade do delito, e o
periculum libertatis
, fundamentado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

3.
A segregação encontra-se perfeitamente respaldada pelos ditames legais, uma vez que não ocorre constrangimento ilegal quando, além da prova da existência do crime e
indícios
suficientes de autoria, resta
m

preenchidos
os requisitos
previstos
no art. 312 do CPP.

4.
O fato do paciente ser primário, ter bons antecedente, emprego e residência fixa é irrelevante, quando prevalecem os indicativos da custódia preventiva.

5.

U
ma vez justificada a necessidade da prisão preventiva nos pressupostos exigidos
pela
lei, não há que se falar em
substituição por
outras medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
tampouco em
revogação de tal segregação.

6.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002831-34.2023.8.08.0000

PACIENTE: RENAN WEGNER FONTANA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
4570578
) impetrado em favor de
RENAN WEGNER FONTANA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
6
ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Narra o impetrante que o paciente teria praticado o crime do art. 171,
caput
, do Código Penal, supostamente, contra quatro vítimas brasileiras no ano de 2021,
o que se deu
nos Estados Unidos.

Alega que
o paciente era contratado para realizar serviços de reformas, casas, varandas, jardins e afins, todavia, após receber os valores “contratados”, não realizava os serviços ou, quando iniciava, não terminava.

Informa que a Policial Federal requereu
su
a prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, com o fundamento de que, solto, poderia lesionar novas vítimas em território nacional.

Narra ainda que o pedido de prisão foi aceito e a mesma fora decretada em 23/11/2022,
vindo
o
paciente a ser
preso em 22/12/2022.

Aduz que
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofertou denúncia e a mesma fo
i
recebida em 16/01/2026,
sendo a resposta à

a
cusação apresentada em 06/02/2023, com pedido de revogação da prisão preventiva.

Relata que
o MPES, instado a se manifestar quanto ao pedido de liberdade, manteve-se inerte
e q
ue o juízo
singular,
em decisão
proferida no
dia 20/03/2023, manteve a prisão do paciente.

A
lega que
a
audiência
não foi
designada e que o paciente está preso há mais de 03 (três) meses.

Por fim, expõe que não houve o emprego de violência ou grave ameaça,
além de que
o paciente
possui
trabalho lício e residência fixa.

Requer,
liminarmente,

o relaxamento da prisão preventiva
, com base no art. 5º, LXV, LXVIII e LXXVIII, todos da CF/88 c/c art
s
. 647 e 648, I, ambos do CPP, com a expedição do alvará de soltura.

Subsidiariamente,
pugna pela aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão com base no
s
art
s
. 282 e 319 do CPP, ou seja, requer
a substituição
por prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido na decisão ID nº 4602064.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4694287
) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
4791163
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Inicialmente, registro que, a despeito de o fato ter sido praticado nos Estados Unidos, estão preenchidas as condições para a aplicação extraterritorial condicional da legislação penal pátria – art. 7º, §2º, do Código Penal Brasileiro. Com efeito, trata-se de réu brasileiro, que entrou em território nacional com fato punível também no país em que foi praticado – Seção 30, do art. 266, do Título I, Parte IV, da Lei Geral do Estado de Massachusetts (art. 7, §2º, alínea “b”, do CP). Este crime está incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição.

Da detida análise dos autos, constato a presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, quais sejam: o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos indícios de autoria e na prova da materialidade do delito, e o
periculum libertatis
, fundamentado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, bem como
exposto
nas descrições proferidas pelo MM. Juiz de primeiro grau. Vejamos:

“
(...) Presentes estão os indícios de autoria e materialidade delitiva quanto ao investigado Renan, conforme exaustivamente indicado pela autoridade no inquérito policial nº 0008452-59.2022.8.08.00024, conforme relatória de investigação e documentos apresentados.

A garantia da ordem pública restou ameaçada em razão da gravidade em concreto das condutas ora apuadas, vez que a suposta prática delitiva ocorreu, em tese, de forma reiterada, com grande quantidade de vítimas.

(...)

Demais disso, necessária é a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, vez que são fortes os indícios de que o investigado veio para esta Capital a fim de se esquivar da aplicação da Lei Penal.

Fato esse reforçado na iminente possibilidade de Renan se evadir para Europa, conforme constatado pela Autoridade Policial.

(...)

Assim, necessária é a constrição cautelar, face a presença de motivos para a custódia preventiva do investigado Renan, eis que da análise do binômio necessidade/utilidade, estão presentes os fundamentos necessários à decretação da prisão.

Ante o exposto, consubstanciado nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO INVESTIGADO RENAN WEGNER FONTANA”.

É certo que a vasta documentação acostada aos autos indicam tanto a materialidade do crime quan
t
o os indícios de autoria.

O cenário delineado, portanto, justifica a segregação cautelar do paciente. Nesse sentido, caminha a jurisprudência pátria:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1.
A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade.
Contudo, justificada a custódia preventiva em razões idôneas e devidamente preenchidos todos os seus requisitos, inviável a liberação do acusado. 2. In casu, não há falar em falta de fundamentação para justificar a prisão preventiva do paciente, pois as instâncias ordinárias concluíram pela necessidade da segregação cautelar, destacando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva - réu que responde pelo crime de roubo e foi preso em flagrante, com outros corréus, com aproximadamente 350 kg de maconha, além de 1 (uma) balança eletrônica de plataforma, com acessórios; 1 (uma) balança de precisão SF-400; a quantia de R$ 2.134,00 (dois mil, cento e trinta e quatro reais) em espécie; 1 (um) porta munição contendo 50 (cinquenta) munições de calibre 380, 4 (quatro) aparelhos celulares e três veículos automotores. 3. Impossível a análise da prisão domiciliar por esta Corte, sob pena de supressão de instância, visto que o Tribunal a quo não analisou o tema. 4. Ordem denegada.” (HC 486.859/G, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Assim sendo, constata-se que a segregação encontra-se perfeitamente respaldada pelos ditames legais, uma vez que não ocorre constrangimento ilegal quando, além da prova da existência do crime e
indícios
suficientes de autoria, resta
m

preenchidos
os requisitos
previstos
no art. 312 do CPP.

Ressalto, ainda, que o fato do paciente ser primário, ter bons antecedente, emprego e residência fixa é irrelevante, quando prevalecem os indicativos da custódia preventiva.

Nes
se sen
tido
, c
ito o posicionamento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, representado pelo seguinte julgado:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. Prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Paciente processado por estelionato, havendo notícia da existência de outra ação penal e do envolvimento em outras fraudes. Fuga do distrito da culpa. Necessidade da constrição cautelar.
2. Primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não elidem a prisão preventiva quando presentes seus requisitos.
Ordem denegada.” (STF. HC 100785, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 15/12/2009, DJe-027 DIVULG 11-02-2010 PUBLIC 12-02-2010 EMENT VOL-02389-03 PP-00549 LEXSTF v. 32, n. 374, 2010, p. 418-423)

Importante
destacar
que, uma vez justificada a necessidade da prisão preventiva nos pressupostos exigidos
pela
lei, não há que se falar em
substituição por
outras medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
tampouco em
revogação de tal segregação.
Veja-se:

“
(...) 2 - Restando comprovadas a inadequação e a insuficiência da substituição da custódia provisória por quaisquer das medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do CPP, não há que se falar ilegalidade do constrangimento. (...).” (TJGO, Habeas Corpus Criminal 5471737-86.2020.8.09.0000, Rel. Des (a). CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 15/10/2020, DJe de 15/10/2020)

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)